Tribunal: TJDFT
Processo: 0724214-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão.
3. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pela parte recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual decidiu que, dadas as especificidades do caso concreto, excepcional e concretamente, relativiza-se a regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, para satisfação do crédito incontroverso e perseguido em processo regularmente instaurado e em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, encontrar um único bem penhorável para efetivamente assegurar o adimplemento obrigacional
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.